Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Industrial.
Os embargantes alegam abusividade na aplicação dos juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos moratórios, pleiteando a revisão contratual, a repetição de indébito e a condenação do banco ao ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato; e (iii) avaliar a validade da cobrança da comissão de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade nos termos do art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo necessário confrontá-las com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (8,25% ao ano) encontra-se abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,78% ao ano), afastando a alegação de abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS.
A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar sua cobrança.
A comissão de permanência não pode ser exigida nas Cédulas de Crédito Industrial, conforme entendimento do STJ, que a considera inexigível nesses contratos, nos termos do AgRg no REsp 804.118/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A taxa de juros remuneratórios pactuada dentro dos parâmetros da taxa média de mercado não é considerada abusiva.
A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente prevista no contrato, inclusive pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
A cobrança de comissão de permanência é inexigível em contratos de Cédula de Crédito Industrial.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1o; CC/2002, arts. 591 e 406; MP no 2.170-36/2001; Resolução BACEN no 1.129/86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 804.118/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18.11.2008; STJ, AgInt no REsp 1.656.668/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.06.2021; STJ, Súmulas 30, 296 e 472.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009201-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (APELANTE), PATRICIA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 818.361.551-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
AFASTADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Industrial.

Os embargantes alegam abusividade na aplicação dos juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos moratórios, pleiteando a revisão contratual, a repetição de indébito e a condenação do banco ao ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (
ii
) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato; e (
iii
) avaliar a validade da cobrança da comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade nos termos do art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo necessário confrontá-las com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (8,25% ao ano) encontra-se abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,78% ao ano), afastando a alegação de abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar sua cobrança.

A comissão de permanência não pode ser exigida nas Cédulas de Crédito Industrial, conforme entendimento do STJ, que a considera inexigível nesses contratos, nos termos do
AgRg
no REsp 804.118/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada dentro dos parâmetros da taxa média de mercado não é considerada abusiva.

A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente prevista no contrato, inclusive pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A cobrança de comissão de permanência é inexigível em contratos de Cédula de Crédito Industrial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1o; CC/2002,
arts
. 591 e 406; MP no 2.170-36/2001; Resolução BACEN no 1.129/86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgRg
no REsp 804.118/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18.11.2008; STJ,
AgInt
no REsp 1.656.668/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.06.2021; STJ, Súmulas 30, 296 e 472.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1009201-46.2019.8.11.0003
.

APELANTE: AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP, LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO, PATRICIA ZAMPRONI BRANCO.

APELADO: BANCO DO BRASIL
S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
America
Reciclagem
Eireli
- E
PP
, Luci Mara
Zamproni
Branco
e

Patricia

Zamproni
Branco
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação de
embargos à execução
,
ajuizada em face d
o

Banco
do Brasil
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a

parte
autor
a
/recorrente
ao pagamento de
custas, despesas processuais
e
honorários advocatícios que arbitro
u
em
10% (
dez por cento
)

do valor da
causa atualizados
(
art. 85, §2 do CPC
).

Irresignados, os embargantes, ora apelantes, pretendem a reforma da sentença, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos da mora incidentes na Cédula de Crédito Industrial de no 40/01571-8 (id 272155888), celebrada entre as partes.

Aduziram que
devido o
reconhecimento dos abusos na aplicação dos encargos de normalidade contratual
, questionando os juros remuneratórios e a capitalização dos juros incidentes no contrato.

Pugna pelo
afastamento dos encargos de mora,
que cumulados indevidamente.

Postula pela
repetição de indébito na forma simples
.

Ao final, pede a
determinação de liquidação de sentença para apuração do valor devido
e
a condenação do Apelado ao ônus
da
sucumbência ou, ao menos, a sucumbência recíproca.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
272156450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação, interposto por
América Reciclagem
Eireli
-E
PP
, Luci Mara
Zamproni
Branco
e
Patrícia
Zamproni
Branco
,
contra a sentença (
id 272156439
) que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos à Execução de Título Extrajudicial movida pelo
Banco
d
o Brasil S/A.

Em suma, extrai-se dos autos que o
b
anco exequente move execução fundada em Cédula de Crédito Industrial no 40/01571-8, emitida em 25/10/2012, com vencimento final em 01/11/2024, visando o recebimento do valor de R$ 522.913,33
.

A sentença recorrida (id
272156439
) rejeitou os pedidos do
s
autor
es
, mantendo o contrato nos termos avençados.

O cerne da controvérsia reside
em apurar a suposta abusividade das cláusulas do contrato firmado entre as partes,
Cédula de Crédito Industrial de no 40/01571-8 (id 272155888).

Pois bem.

Sabe-se que
toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

O objeto da discussão é a Cédula de Crédito Industrial de no
40/01571-8, no valor de R$ 424.614,00, firmada entre as partes em 25/10/2012,
para pagamento em 120 prestações,
cuja cópia aportou aos autos junto ao id 272155888.

No que tange aos
juros remuneratórios
questionados pelo apelante
,

a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

E
nfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido o entendimento
positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma
análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
observ
a-se
que a taxa contratualmente fixada entre as partes no
contrato
foi de
8,25
% ao ano
, ao passo que a taxa média de mercado de
mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
da contratação

figurou em

1,78
%
ao mês
, como
observado no sítio eletrônico do
BACEN.
1

Desse modo, inex
iste
abusividade, deve
ndo
ser mantido o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Acerca da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,desde que haja previsão contratual.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
A capitalização dos juros é admissível quando pactuada
e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n.
167
/67 e Decreto-lei n.
413
/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 465297 DF
2014/0013082-9,
Relator
: Ministro SIDNEI
BENETI, Data de
Julgamento
: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula
539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),desde que expressamente pactuada.

Na hipótese, no contrato a capitalização de juros encontra-se prevista na cláusula intitulada “Encargos Financeiros”, que prevê a incidência da taxa de juros calculada pelo método exponencial (juros compostos).

Nessa perspectiva, estando a capitalização de juros expressamente contratada, ainda que sob denominação diversa, todavia correlata, evidenciada está a legalidade da incidência do propalado encargo.

Nesse sentido, este Tribunal teve a oportunidade de decidir, em diversas oportunidades:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE - FORÇAS DA HERANÇA - JUROS CAPITALIZADOS - PACTUADOS EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS LIMITES ESTABELECIDOS NO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSODA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO -RECURSODA EMBARGANTE DESPROVIDO. 1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, orecursodeve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. Nos termos do artigo
110
do
Código de Processo Civil
, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte de filha do executado, já falecido. Assim, deve o herdeiro ser incluído no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança. 3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (
REsp 973.827/RS
). No caso em apreço,
resta expressa a pactuação dos juros pelo método exponencial
.
(N.U
0005372-69.2019.8.11.0037
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021)

RED OPOSTOS NO RED – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS – OPERAÇÕES VÁLIDAS EXCETO QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 05 (CINCO) DELAS – ALEGADO ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E RECHAÇADOS EM EMBARGOS ANTERIORES – INTUITO PROTELATÓRIO EVIDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - EMBARGOS REJEITADOS. 1
- A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária ou entendimentos isolados de alguns julgados, não representa qualquer tipo de vício e não pode ser considerada “erro material”. Este pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como o cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do julgador sobre determinada matéria. 2 -
No caso concreto, mais uma vez, a Embargante confunde a taxa de juros linear (simples) e a taxa de juros composta (exponencial)
. 3 - É perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostas, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros. 4 - Cotejar o histórico de juros compostos e que estão à disposição do consumidor bancário no sítio eletrônico do BACEN não significa ocorrência de erro material. 5 - Estes
Aclaratórios
são, na verdade, mera repetição dos argumentos já enfrentados e rechaçados nos
Aclaratórios
antecedentes, tratando-se de medida protelatória, que reclama aplicação de multa.
(N.U
1008759-29.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – CONTRATO CELEBRADO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE NEGOCIAL DA EMPRESA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA IRREGULAR DE ENCARGOS DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSOSDESPROVIDOS. 1. Sobre a natureza da relação negocial entre as partes, o
eg
. STJ por diversas vezes decidiu que “o critério adotado para determinação da condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista”, de modo que “para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido” (
AgRg no REsp 1386938/DF
). Constatado que o contrato foi celebrado para a implementação da atividade negocial da empresa, afasta-se a incidência da legislação consumerista 2. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, e não de abusividade incidente sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência. 3. Admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios
, a serem debitados no dia primeiro de cada mês. 4. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (
ii
) cobrada de forma exclusiva – ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária – e (
iii
) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de “juros remuneratórios” pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (STJ – 3a Turma –
AgRg no AREsp 284.643/RS
– Rel. Ministro SIDNEI BENETI –
Julg
. 19/03/2013 –
Dje
26/03/2013).
(N.U
0018479-47.2014.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 05/12/2018)

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos).

(TJ-MT 10015278220188110025 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Merece prosperar os argumentos dos apelantes quanto à comissão de permanência.

A comissão de permanência foi instituída pelo Banco Central por meio Resolução n 1.129/86 cujo excerto destaco:

" I - Facultar aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor, "comissão de permanência", que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento.

II - Além dos encargos previstos no item anterior, não será permitida a cobrança de quaisquer outras quantias compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos".

Diante do elevado número de demandas envolvendo a matéria o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a cobrança do referido encargo desde que pactuado e observada" a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato "(Súmula 294).

Além disso, a Corte Superior veda a cobrança de forma cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e multa, conforme se depreende:

Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.

Súmula 296 - Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472 do STJ -" A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Denota-se da cédula de crédito bancário
, objeto da discussão, a
previsão de cobrança de comissão de permanência de forma não cumulada com os demais encargos de mora motivo pelo qual não há abusividade a ser sanada em relação a essas avenças.

Sabe-se que as
cédulas de crédito industrial estão sujeitas a legislação específica e por isso não é admitida
a incidência de comissão de permanência.

"Nas Cédulasde CréditoRural,Industrialou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxadejuros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevadade1%, a títulodejurosdemora, alémdemultade10% e correção monetária, sendo inexigível a cobrançade comissão de permanência" (
AgRg
no REsp 804.118/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe
de12/12/2008).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.

2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de 10% e correção monetária, sendo inexigível a cobrança de comissão de permanência" (
AgRg
no REsp 804.118/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe
de 12/12/2008).

3. No caso, as instâncias ordinárias consignaram expressamente que no período de inadimplência foram cobrados juros remuneratórios de 5,3% ao ano, acrescidos juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor final, razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido.

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.651.459/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.
535
DO
CPC/1973
. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SÚMULAS N. 7/STJ E 283/STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART.
543-C
DO
CPC/1973
. DECISÃO MANTIDA 1. Inexiste afronta ao art.
535
do
CPC/1973
quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos
autos.2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).3. O Tribunal de origem concluiu pela presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Alterar esse entendimento demandaria reexame de provas.4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(
REsp n. 973827/RS
, Relatora para o acórdão MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973,
DJe
24/9/2012).6. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança isolada da comissão de permanência no período de inadimplemento, excetuando-se as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que não permitem sua aplicação.7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp n. 1.656.668/SC
, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021,
DJe
de 17/6/2021.)

No tocante à
repetição do indébito
, deve ser apurada na forma simples, uma vez que não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para reformar a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedentes os embargos à execução
e revisar a Cédula de Crédito Industrial (n. 40/01571-8)
a fim de afastar a comissão de permanência
e determinar a restituição simples.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
a parte recorrente
arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025